Tribunal: TCU
Processo: 001.393/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades no pagamento de abono com recursos do Fundeb aos profissionais de educação no Estado do Amazonas

Inteiro teor:
Acórdão 366/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades na utilização de verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pelo Governo do Estado do Amazonas e pela Prefeitura Municipal de Manaus/AM, caracterizado pelas sobras recorrentes ao final de cada exercício financeiro, em detrimento ao "fiel cumprimento do plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação", previsto na Lei 14.113/2020 (Lei do Fundeb). Considerando que o denunciante alegou, em suma, que os recursos do Fundeb não estão sendo utilizados de forma correta, especialmente em relação às progressões verticais e por tempo de serviço; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a denúncia perdeu o objeto, haja vista que, segundo a jurisprudência do TCU, a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM); c) remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para adoção das medidas a seu cargo; d) levantar o sigilo do processo, exceto quanto às informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.393/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.